Tribunal: TJBA
Processo: 0024244-54.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0024244-54.2008.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCOS ANTONIO PASSOS FREITAS Advogado(s): PERICLES NOVAIS FILHO APELADO: Eventuais interessados, ausentes, incertos e desconhecidos Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, § 1º, DO CPC. DILIGÊNCIA FRUSTRADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. DEVER DAS PARTES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ART. 77, V, DO CPC. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de usucapião, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, CPC). O pedido recursal visa à anulação da sentença, sob o argumento de que a intimação pessoal para dar andamento ao feito foi infrutífera, não tendo sido cumprido o requisito do art. 485, § 1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a tentativa de intimação pessoal frustrada, decorrente da mudança de endereço do autor não comunicada ao juízo, é suficiente para caracterizar o abandono da causa e autorizar a extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR É dever das partes manter o endereço atualizado nos autos, informando qualquer alteração, conforme dispõe o art. 77, V, do Código de Processo Civil. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente, caso a modificação não tenha sido comunicada ao juízo (art. 274, parágrafo único, do CPC). Tendo o magistrado determinado a intimação pessoal no endereço declinado na inicial e restando esta frustrada por desídia do autor em atualizar seus dados, considera-se cumprido o requisito do art. 485, § 1º, do CPC, sendo legítima a extinção do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "É válida a extinção do processo por abandono de causa quando a intimação pessoal da parte autora é frustrada em razão da não atualização do seu endereço nos autos, presumindo-se válida a comunicação enviada ao endereço constante do processo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0124218-73.2009.8.05.0001, Rel. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 15/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0024244-54.2008.8.05.0080, em que figura como apelante MARCOS ANTONIO PASSOS FREITAS e, como apelado, EVENTUAIS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. SALVADOR, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de Segundo Grau Relatora